Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714732-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TOP COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO INADIMPLÊNCIA. EXECUÇÃO. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTRATO BANCÁRIO. DISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. Atendidos os requisitos essenciais previstos no artigo 29 da Lei Federal no 10.931/2004, a cédula de crédito bancário se revela título executivo extrajudicial, podendo ser cobrada em sede de execução judicial, nos termos do artigo 28 da mesma lei, combinada com a legislação processual vigente que rege a execução. Nesses casos, a normatividade constante no mencionado artigo 28 da Lei no 10.931/2004 verbera que a cédula de crédito bancário “é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.” Como se vê, o conectivo “seja” indica alternância, de modo que o atendimento de qualquer dos elementos contidos nas citadas expressões atende ao requisito legal. Assim, o fato de a execução não conter extrato bancário, mas estar aparelhada com planilha de débito atualizada, revela sua completude para os fins legais. In casu, a Instituição Financeira juntou cédula de crédito bancário válida, regularmente assinada pelos contratantes, assumindo a dívida, de forma expressa, do valor ali referido, bem como Planilha Atualizada de cálculo, tudo em perfeita sintonia com os requisitos previstos no artigo 28 da Lei no 10.931/2004 e no artigo 700, do CPC. Desta forma a parte não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, incs. I e II, do CPC, motivo pelo qual a confirmação da sentença de improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe. Recurso conhecido. NEGADO provimento. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28, caput e § 2o, da Lei 10.931/2004, sustentando ausência de liquidez e certeza dos títulos executivos. Afirma que o valor considerado como liberado para fins do cálculo do débito é superior ao contratado nas cédulas de crédito bancário. Acrescenta que tal fato, aliado à ausência de extrato detalhado das parcelas efetivamente utilizadas do crédito, demonstram que a cobrança é indevida, lançando por terra a certeza do débito objeto da execução; b) artigo 783 do CPC, afirmando excesso de execução. Defende que na data da propositura da ação, as parcelas não eram exigíveis, porquanto ainda não vencidas, carecendo interesse de agir apto a justificar a propositura da execução em relação a essas parcelas. Pondera, ainda, que a cláusula que autoriza o vencimento antecipado, após apenas 1 (um) dia de mora, mostra-se extremamente abusiva e desproporcional, devendo ser revista, levando-se em consideração o desequilíbrio contratual e a hipossuficiência técnica e econômica da insurgente. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO, OAB/DF 33.677 (ID. 26675715 - Pág. 16 e ID. 27218276 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28, caput e § 2o, da Lei 10.931/2004, e 783 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em análise, constam os seguintes documentos, com o intuito de assegurar seu direito de execução do título executivo judicial: a) Cédulas de Crédito Bancário (assinadas, respectivamente, em 28/2/2019 (ID no 22329749) e 10/5/2019 (ID no 22329750); b) Planilha Atualizada de Débito; etc. E, em que pese não ter juntado demonstrativos de débitos e extratos bancários, entendo que tais documentos são dispensáveis para o desenvolvimento válido e regular da presente ação [...] entendo que os indigitados documentos são aptos e suficientes para embasar a pretensão da Instituição Financeira, tendo em vista que, ao assinar as duas CCBs, a empresa apelante confirmou o recebimento do valor referido, bem como a aceitação de todos os juros e demais encargos moratórios previstos, além de conhecer o valor da parcela de cobrança e a data do desconto [...] restou evidenciado a prova mínima de constituição de débito pela parte agora recorrida. Também não há que se falar em falta de certeza, liquidez e/ou exigibilidade nos títulos levados à execução. Isso porque a dívida é certa e sabidamente conhecida pela apelante, a qual, como dito anteriormente, firmou as CCBs ciente de todos os seus termos, a ele anuindo. No tocante à liquidez, essa é verificada pelo cotejo das próprias CCBs com a planilha de débito fornecida na execução. Além disso, a dívida é manifestamente exigível, porquanto não apresentada prova em contrário, infirmando a ausência de pagamento por parte da empresa apelante [...] quanto à suposta abusividade e/ou ilegalidade do vencimento antecipado de toda a obrigação, como no caso, também não socorre razão à empresa apelante [...] essa possibilidade de sanção em caso de mora exacerbada e/ou descumprimento da obrigação estava prévia e expressamente prevista nas duas cédulas pactuadas. Logo, não cabe à parte, agora, invocar eventual desconhecimento e/ou abusividade, porquanto regular e licitamente contratada” Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO, OAB/DF 33.677 (ID. 26675715 - Pág. 16 e ID. 27218276 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016